Tribunal: TJSP
Processo: 1148030-14.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de abstenção de uso de marca c/c indenizatória c/c tutela de urgência movida por Massa Falida Zoomp S.A. em face de K2 Comércio de Confecções Ltda.
A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré se abstenha de utilizar o termo "ZOOMP",

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de abstenção de uso de marca c/c indenizatória c/c tutela de urgência movida por Massa Falida Zoomp S.A. em face de K2 Comércio de Confecções Ltda.
A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré se abstenha de utilizar o termo "ZOOMP", condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, arbitrados em R$ 30.000,00 e para que a NIC.BR adotasse as providências necessárias para a transferência da titularidade do domínio www.zoompbrasil.com.br.
Inconformismo da ré.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber a partir de qual momento o uso das marcas "ZOOMP" pela ré se tornou indevido e, consequentemente, se são corretas as condenações impostas (indenização por danos materiais e morais, e abstenção de uso).
III. Razões de Decidir
Petição inicial regular, ausente qualquer hipótese de inépcia.
Ao celebrar o contrato de licenciamento da marca, a ré já não tinha qualquer direito ou disponibilidade sobre a marca "ZOOMP". A ré dispôs, assim, de direito de que não dispunha a qualquer título ou sob qualquer fundamento.
Concorrência desleal caracterizada.
Responsabilidade civil caracterizada. Danos materiais in re ipsa e liquidáveis. Danos morais in re ipsa e arbitrada a indenização em valor adequado e proporcional (R$ 30.000,00).
Dever de abstenção que inclui qualquer forma de utilização da marca, exigível na forma e tempo determinados na sentença.
Astreinte necessária e proporcional.
Sentença mantida.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.